Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus visando o trancamento da ação penal ajuizada em face do paciente.
2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
3. Presente a justa causa para a denúncia e havendo necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, não se observa qualquer ilegalidade nesta oportunidade, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
4. Ordem denegada.